Tribunal: TJDFT
Processo: 0700830-83.2019.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700830-83.2019.8.07.0002 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE OLDEMAR BORGES DE MATOS REPRESENTANTE LEGAL: ELAINE JANIQUES DE MATOS AGRAVADOS: SIN DOS TRA EM E DE T T DE P U I E E T E DE T CARGAS DF, ALESSANDRA CAMARANO MARTINS, EDMILSON ANTONIO RIBEIRO DESPACHO ESPÓLIO DE OLDEMAR BORGES DE MATOS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta deficiência na prestação jurisdicional. Repisa os fundamentos lançados no apelo especial e defende a inaplicabilidade dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004